Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728843-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. O. X. A., VIVIANNE RICELLI DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANNE RICELLI DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por E.D.O.X.A. e outro, devidamente assistido por sua genitora, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, indeferiu tutela de urgência pleiteada com o objetivo de compelir a requerida a realizar sua matrícula no curso supletivo de ensino médio, com a consequente aplicação das provas e, no caso de aprovação, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. É o relato do essencial. DECIDO. Consoante ofício do d. Juízo de origem (ID 62388216), bem como em consulta aos autos da ação originária (ID 205801097), verifica-se que houve a prolação de sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do objeto do presente recurso. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado.” (Acórdão 1004500, 20160020317245AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se, após a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo singular que havia determinado a conversão da busca e apreensão em execução, sobrevém sentença homologatória de desistência da ação, extinguindo o processo sem avanço sobre o tema de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, o recurso resta prejudicado, por perda superveniente do interesse em recorrer. 2. Recurso julgado prejudicado.” (Acórdão 1335720, 07001766820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator